Tribunal: TJDFT
Processo: 0740701-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740701-19.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: MARCILIO BORGES VILELA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA contra a r. decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial n. 0742014-51.2021.8.07.0001 que indeferira os pedidos de consulta patrimonial aos sistemas INFOSEG, CENSEC, e-RIDF, CRCJUD, COAF e SISCOAF. Esta Relatoria, por meio do despacho de ID 76902876, diante da renúncia de mandato do advogado do agravado, determinou a intimação pessoal do recorrido para que, no prazo de 10 dias, promovesse a sua regularização processual. O recorrido foi intimado por meio de WhatsApp, em 15/10/2025 (ID 77359860). É o relatório. Verifico que o prazo de 10 dias concedido à parte para regularizar sua representação processual encerrou-se em 29/10/2025, sem que o agravado constituísse novo advogado. Todavia, considerando que o prazo para apresentação de contrarrazões teve início em 30/10/2025, determino o retorno dos autos à Secretaria da Egrégia 8a Turma Cível até o término do referido prazo. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025 às 13:15:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora